Tribunal: TJDFT
Processo: 0021708-14.2012.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0021708-14.2012.8.07.0003 Apelante : VERA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Trata-se de recurso de apelação interposto por VERA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA em face de sentença condenatória que lhe impôs pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, na fração mínima, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito (ID 38096271). A defesa técnica da ré interpôs recurso de apelação, na forma do art. 600, §4o, do CPP, conforme termo de ID 38096290. Recebido o recurso e encaminhado a esta instância, foi a ré intimada para apresentar as respectivas razões recursais. Todavia, em petição de ID 38665542, a apelante pede a desistência do recurso. Entretanto, a ré intimada pessoalmente manifestou interesse em recorrer da sentença, conforme certidão de ID 38096281. Assim sendo, em respeito à garantia constitucional à ampla defesa, indefiro o pedido de ID 38665542. Intime-se a defesa da acusada VERA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA para apresentação das razões do recurso. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator